Tribunal: TJPA
Processo: 0806040-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806040-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO BRENO SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. LAPSO TEMPORAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE FUGA COM PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.

2. Ademais, ao analisar o histórico da execução, constatei que o sentenciado, além das fugas registradas pelo Juízo da Execução à época da decisão ora objurgada, evadiu-se do sistema prisional em 15/05/2021, sem a prática de novo delito, com recaptura ocorrida em 23/05/2021, estando em fase de apuração de falta disciplinar, aguardando apenas a homologação do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário, quanto à falta grave e aplicação da sanção proporcional, existindo, portanto, novos motivos plausíveis para o indeferimento da concessão do benefício. (Consulta ao Sistema SEEU – Processo nº 0004926-28.2017.8.14.0401, seq. 192.I, 193.I, 197.I e 210.I).

3. PORTANTO, LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES.

4. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0806040-66.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
AUGUSTO BRENO SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE:
FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JÚNIOR

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Augusto Breno Silva Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional sob a justificativa de não preencher o requisito subjetivo para concessão do benefício.

Em suas
razões recursais
(ID 5549325), o ora agravante requereu no Juízo de piso a concessão de livramento condicional, face o suposto preenchimento dos requisitos legais. Tal pleito restou indeferido pelo Juízo agravado que fundamentou em síntese que, conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que descumpriu o regime aberto em 21/09/2015 com a prática de novo delito, empreendeu fuga em 05/10/2018, com recaptura em 10/01/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Argumentou a defesa que o cometimento de falta grave não pode pesar em desfavor do ora apelante
ad eternum
, vez que já foi punido pela prática da infração, a qual não pode ser utilizada em
bis in idem
, vedando-lhe a concessão de direito adquirido.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5549329), o representante do Ministério Público de 1º Grau, ressaltou que, diante do cometimento de falta grave sua devida punição, não há que se falar em um mau comportamento durante toda a execução da pena, e, ainda, diante da proliferação da Pandemia do COVID-19, torna-se recomendável a concessão do livramento condicional, conforme Recomendação nº 062/2020 do CNJ, razão pela qual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retração
(ID 5549337), o magistrado
a quo
manteve irretocável a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID 5787760), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o que cabia
relatar
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Augusto Breno Silva Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional sob a justificativa de não preencher o requisito subjetivo para concessão do benefício.

Em suas razões, a defesa pugnou pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, face o suposto preenchimento dos requisitos legais.

Adianto, desde logo, que o presente recurso não merece prosperar, pelos motivos a seguir expostos.

Em 17/03/2021, o magistrado singular indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos (ID 5549342), a qual transcrevo:

“
(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que descumpri o regime aberto em 21/09/2015 com a pratica de novo delito, empreendeu fuga em: 005/10/2018 com recaptura em 10/01/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. (...). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido. (...).
”.

No presente caso, o Juízo singular ressalta que o ora agravante não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios em tela, pois o apenado descumpriu as condições do regime fechado, praticando reiteradas fugas no curso do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, estando evidente o não preenchimento dos requisitos subjetivos listados no
artigo 83, inciso III, do Código Penal
. Senão vejamos:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...);

III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Grifei

Por conseguinte, ao verificar as informações disponíveis na
Certidão Carcerária
do ora agravante (ID 5549339), atualizada até 11/09/2020, observo que o ora apenado está sendo executado ao cumprimento da pena total de
12 (doze) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão
, pela prática de
02 (dois)

crimes de roubo majorado
, nos autos de
02 (duas) Ações Penais
distintas (
0010554-66.2015.8.14.0401
e
0052540-97.2015.8.14.0401
), além de estar
respondendo criminalmente pela suposta prática de homicídio qualificado
, nos autos do
Processo Criminal nº 0005411-57.2019.8.14.0401
.

Ademais, ao analisar o histórico da execução, constatei que o sentenciado,
além das fugas registradas pelo Juízo da Execução à época da decisão ora objurgada
, evadiu-se do sistema prisional em
15/05/2021
, sem a prática de novo delito,
com recaptura ocorrida em 23/05/2021
, estando em fase de apuração de falta disciplinar, aguardando apenas a homologação do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário, quanto à falta grave e aplicação da sanção proporcional, existindo, portanto, novos motivos plausíveis para o indeferimento da concessão do benefício. (Consulta ao Sistema SEEU – Processo nº 0004926-28.2017.8.14.0401, seq. 192.I, 193.I, 197.I e 210.I).

Com efeito, é entendimento jurisprudencial pacificado nos
tribunais pátrios
, que o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no
artigo 83 do Código Penal
.

Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal Federal de Justiça, em recentes julgados, tem proclamado que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena, lapso temporal que não pode ser limitado por legislação distrital ou norma administrativa do sistema carcerário
. 2.
Ante este novo panorama jurisprudencial, passa-se a considerar que, na análise do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, deve ser avaliada a conduta do sentenciado durante todo o período de cumprimento da pena, devendo-se respeitar, em todo caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise a ser efetuada pelo Magistrado
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.
O apenado cometeu falta grave, consistente na prática de novo crime doloso, o que demonstra indisciplina e irresponsabilidade, afastando o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DF – RAG: 20160020035814, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/03/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 31/03/2016).
Grifei

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.

(...). Ainda que atendido o requisito objetivo em 29/04/2019, não foi atendido o requisito subjetivo.
É que, apesar de classificada a conduta carcerária como satisfatória, houve a homologação do PAD nº 6394/2019, em 17/02/2020, ou seja, há menos de três meses, pois reconhecida falta grave, em razão de desobediência a servidor, o que demonstra que o agravante não cumpre as regras da execução penal, não fazendo jus ao livramento condicional. Adequado, portanto, o entendimento do juízo a quo que indeferiu o benefício do livramento
. AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ/RS – EP: 70084143189 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 26/05/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020).
Grifei

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com inúmeros registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:

“
(...). No caso em questão, o agravante, conforme consta nos autos e o INFOPEN, quebrou as condições de monitoramento eletrônico por duas vezes e possui em seu registro uma fuga do estabelecimento penitenciário. Nesse sentido, é imprescindível ressaltar que o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário. Ou seja, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional, é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. O cometimento de falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional, devendo-se analisar o comportamento do apenado durante toda a execução de sua pena para a implementação do requisito subjetivo e, não, somente por um determinado lapso temporal que não está previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. De certa forma, significa dizer que o benefício não é um mero direito obtido com o alcance da exigência temporal. (...).
”.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Augusto Breno Silva Nascimento
, a fim de manter irretocável a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém, 31/08/2021